Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-20.2025.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001214-20.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANIA M. DA SILVA BARBOSA - CNPJ: 17.537.553/0001-80 (APELANTE), GUSTAVO CAVALCANTI REFOSCO - CPF: 009.587.389-98 (ADVOGADO), SILVANIA MIGUEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 024.594.141-02 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES SILVA ARAUJO - CPF: 434.720.278-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JURÍDICA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que rejeitou Embargos à Execução baseados em Cédula de Crédito Bancário de R$ 33.004,93. As embargantes alegaram a invalidade do título por ausência de assinatura com certificação ICP-Brasil, sua iliquidez e inexigibilidade, além de requererem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre as partes admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à luz da Teoria Finalista Mitigada; (ii) verificar se a ausência de certificação digital ICP-Brasil compromete a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo; (iii) analisar se há iliquidez ou inexigibilidade do título em razão da ausência de documentos como extratos bancários e planilhas de evolução da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica somente é possível quando demonstrada vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional.

4.

A contratação eletrônica realizada por meio de plataforma segura e autenticada com credenciais pessoais e intransferíveis é válida, mesmo sem certificação ICP-Brasil, conforme autoriza o art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001, sendo suficiente para comprovar a autoria e a integridade do documento eletrônico.

5.

A Cédula de Crédito Bancário, emitida de forma escritural e com cláusula de aceitação da assinatura eletrônica, constitui título executivo autônomo, com respaldo na Lei nº 10.931/2004.

6.

A planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira, contendo valor do principal, encargos pactuados e evolução da dívida, é suficiente para demonstrar a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título, especialmente na ausência de impugnação específica ou demonstrativo alternativo por parte das embargantes.

7.

O ônus da prova do excesso de execução incumbe ao devedor, que deve apresentar demonstrativo discriminado com os valores que entende devidos, o que não foi cumprido pelas apelantes, que se limitaram a alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação eletrônica formalizada em plataforma segura, mesmo sem certificação ICP-Brasil, é válida e suficiente para conferir força executiva à Cédula de Crédito Bancário.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º; CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, § 1º, e 917, §§ 3º e 4º; CDC, arts. 6º, VIII, e 104-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível nº 1001349-38.2024.8.11.0021, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1021273-38.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 15.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000414-13.2025.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1014056-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001214-20.2025.8.11.0044, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelas embargantes.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, preliminarmente, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na Teoria Finalista Mitigada. Argumentam que, embora a relação envolva pessoa jurídica, a vulnerabilidade técnica, econômica e informacional em relação à instituição financeira se mostra evidente, circunstância que justificaria a inversão do ônus da prova.

No mérito, as recorrentes questionam a exequibilidade do título extrajudicial. Alegam que a assinatura eletrônica constante na Cédula de Crédito Bancário não possui certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), em afronta ao disposto na Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Sustentam que a ausência dessa certificação compromete a certeza e a segurança jurídica necessárias para conferir força executiva ao documento, razão pela qual requerem a extinção da execução, sem resolução do mérito.

Ademais, defendem a iliquidez e a inexigibilidade do título, em razão da suposta inobservância dos requisitos previstos na Lei nº 10.931/2004. Asseveram que a instituição financeira não apresentou os extratos da conta corrente que comprovem a liberação do crédito, nem planilhas claras acerca da evolução da dívida, limitando-se à juntada do contrato. Invocam o Tema 576 do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar a necessidade de demonstrativos analíticos como condição para a validade da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a nulidade da execução ou, subsidiariamente, a iliquidez do título.

Sem contrarrazões (ID. 332610396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que a cooperativa exequente ajuizou execução fundada em cédula de crédito bancário, afirmando crédito no valor de R$ 33.004,93, decorrente de suposto inadimplemento contratual e vencimento antecipado da dívida.

A embargante opôs embargos à execução, alegando, em síntese, a inexistência de título executivo válido. Sustenta que a cédula foi assinada eletronicamente sem certificação vinculada à ICP-Brasil, o que compromete sua exequibilidade.

Afirma, ainda, que o instrumento utilizado não atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, pois se assemelha a contrato de abertura de crédito e não veio acompanhado de extratos bancários nem de demonstrativo claro da evolução do débito.

Por essas razões, requer a extinção da execução ou o reconhecimento de sua nulidade, bem como a concessão de efeito suspensivo aos embargos, diante do risco de prejuízos patrimoniais decorrentes do prosseguimento do feito

A sentença julgou improcedente a ação. Ao final, condenou as embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A controvérsia inicial reside na natureza da relação jurídica entabulada entre as partes e a consequente aplicação do microssistema consumerista. As Apelantes, pessoa jurídica e sua representante, buscam a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) sob a ótics da Teoria Finalista Mitigada.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 297, de que "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Contudo, tal aplicabilidade não é absoluta quando o contratante é pessoa jurídica que utiliza o crédito para fomento de sua atividade empresarial, caracterizando-se como insumo e não como destinatário final fático e econômico do bem ou serviço.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário final das provas (CPC, art. 370, parágrafo único), pode indeferir aquelas que reputar desnecessárias ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é predominantemente de direito.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não se justifica no caso concreto, pois os contratos foram celebrados para fomento da atividade empresarial da autora, inexistindo demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que autorizasse a adoção da teoria finalista mitigada.

Inviável a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC, e igualmente inaplicável a distribuição dinâmica prevista no CPC, art. 373, §1º, por ausência de comprovação de dificuldade excessiva para a parte autora cumprir seu encargo probatório.

Correto o indeferimento do pedido de exibição de documentos, já que os contratos foram apresentados pela própria autora e os demais documentos (extratos e tabelas de amortização) estavam acessíveis pelos canais administrativos do banco, não havendo pedido específico nos termos do CPC, art. 397.

Não se verifica abusividade dos juros, que foram contratados dentro da taxa média de mercado fixada pelo BACEN e reconhecida em recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1.061.530/RS).

A capitalização de juros é válida nos contratos bancários firmados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu nos contratos em exame.

O Custo Efetivo Total (CET), que abrange juros, tarifas, IOF e demais encargos, foi informado nos instrumentos, não se evidenciando irregularidade ou falta de transparência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários celebrados para fomento da atividade empresarial, salvo prova concreta de vulnerabilidade.

A inversão do ônus da prova e a exibição de documentos exigem demonstração de necessidade e precisão no pedido, o que não ocorreu.

Os juros remuneratórios pactuados em patamar compatível com a taxa média de mercado e a capitalização expressamente convencionada são válidos.

O Custo Efetivo Total (CET), quando informado e contratado, legitima a cobrança dos encargos nele incluídos.

(...)

(N.U 1001349-38.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Isso porque, em que pese a jurisprudência admita a aplicação do CDC a pessoas jurídicas quando demonstrada, é necessário a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não de julgamento, dependendo da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor na produção da prova técnica.

Compulsando os autos, verifica-se que a discussão central envolve a validade formal do título e a metodologia de cálculo da dívida. Tais questões são eminentemente de direito e de análise documental, não exigindo prova técnica complexa que as Apelantes não pudessem produzir ou que justificasse a redistribuição do encargo probatório.

A mera alegação de vulnerabilidade não exime a parte de apresentar indícios mínimos do direito alegado, especialmente quando se trata de impugnar a validade de assinatura ou a evolução do débito, cujos dados estão acessíveis mediante simples análise aritmética ou documental.

Portanto, ainda que se admita a incidência do CDC sob a ótica da mitigação da teoria finalista, não se vislumbra a necessidade de inversão do ônus da prova, mantendo-se a distribuição prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, uma vez que a prova dos fatos constitutivos do direito das embargantes (nulidade do título ou excesso) estava ao seu alcance.

Em outro viés,
quanto à suposta inexequibilidade da Cédula de Crédito Bancário em razão da assinatura eletrônica não ser certificada pela ICP-Brasil, a Apelante sustenta que tal circunstância viola a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e retira a força executiva do título.

Contudo, a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, estabeleceu em seu artigo 10, § 1º, a presunção de veracidade das assinaturas certificadas pela ICP-Brasil.

Todavia, o mesmo diploma legal, em seu artigo 10, § 2º, dispõe expressamente que tal regramento não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Veja-se:

“
Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do
art. 131 da Lei n
o
3.071, de 1
o
de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória
não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
.“

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário foi firmada em ambiente digital disponibilizado pela instituição financeira (Portal de Assinaturas Sicredi), mediante uso de credenciais de acesso pessoais e intransferíveis.

É imperioso destacar que as Apelantes não negam a autoria da assinatura nem a existência da relação jurídica, pois não alegam fraude, não afirmam que terceiros tenham firmado o contrato em seu nome e tampouco sustentam que o crédito não foi solicitado, de modo que a controvérsia se restringe a uma impugnação meramente formal, voltada apenas contra a tecnologia utilizada para a assinatura do instrumento.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário possui disciplina própria na Lei nº 10.931/2004, a qual admite sua emissão tanto na forma cartular quanto na forma escritural, razão pela qual a validade do título não é comprometida pelo uso de certificadora privada, sobretudo quando há cláusula contratual que prevê essa modalidade de assinatura e quando a parte devedora efetivamente utilizou o crédito disponibilizado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. ÔNUS DO CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CUMPRIMENTO DO ENCARGO PROBATÓRIO PELO CONSUMIDOR.VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a validade da cédula de crédito bancário que embasa à execução.
III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica, ainda que sem certificado digital ICP-Brasil, é reconhecida como válida quando comprovada a manifestação inequívoca da vontade do contratante por meio de sistemas seguros e individualizados de autenticação, como aceite por senha e identificação de dispositivo.
4. Nos termos do CDC, ainda que se reconheça a hipossuficiência do consumidor e se admita a inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não dispensa a autora de apresentar, ao menos, indícios de vício na contratação ou prova mínima de irregularidade no negócio jurídico. 5.
Não havendo demonstração de fraude, vício de consentimento ou prova de adimplemento da obrigação novada, presume-se válida a contratação e exigível o título executivo.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A contratação eletrônica formalizada mediante aceite digital e autenticação por senha pessoal é válida e suficiente para constituir título executivo” 2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o desonera de apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a higidez do título executivo extrajudicial."
(...)
(N.U 1021273-38.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

De modo que a ausência de certificação pelo ICP-Brasil, por si só, não afasta a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título, já que a plataforma adotada constitui meio idôneo para comprovação da autoria, nos termos do § 2º do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.

Por fim, as Apelantes alegam a iliquidez do título por ausência de extratos da conta corrente e planilhas de evolução da dívida, citando o artigo 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004.

Entretanto, no caso de Cédula de Crédito Bancário emitida para documentar empréstimo de valor fixo, com parcelas pré-determinadas ou vencimento certo, a exigência legal é satisfeita com a apresentação do próprio título e da planilha de cálculo que demonstre o valor principal, os encargos pactuados e a evolução do débito até a data da execução, o que ocorreu no caso.

Nesse viés:

DIREITO CIVEL E PROCESSUAL CIVEL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada porque o recurso impugna os fundamentos da sentença.
4. O indeferimento da perícia não configura cerceamento, pois a matéria é de direito e os documentos existentes permitem o julgamento, conforme o art. 370 do CPC.
5. Os extratos apresentados não comprovam pagamentos ao credor, porque não identificam o Sicredi nem vinculam valores ao contrato executado.
6. A alegação de abusividade dos encargos carece de especificação, sendo vedada a declaração de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ.

7. A memória de cálculo descreve valores financiados, taxas contratadas e evolução do débito, atendendo ao art. 798 do CPC. A ausência de amortizações decorre da inadimplência.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
“Cabe ao embargante demonstrar excesso de execução e pagamentos realizados, não bastando alegações genéricas ou documentos sem vínculo com o contrato.”
(...)
(N.U 1000414-13.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

A defesa genérica de falta de documentos, desacompanhada de negativa do recebimento do mútuo, não tem o condão de extinguir a execução.

Embora a planilha não registre amortizações, porque parte da premissa de inexistência de pagamento, ainda assim descreve de forma suficiente a composição do saldo, permitindo ao devedor a compreensão básica dos critérios adotados.

Ademais, ao alegar excesso de execução ou incorreção no valor cobrado, incumbia às embargantes declarar o valor que entendiam correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, contudo, não se desincumbiram desse ônus, limitando-se a alegações genéricas de iliquidez.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE CONTRATO ANTERIOR À NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO (LEI Nº 10.931/2004). PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DO EXECUTADO QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO (ART. 917, § 3º, CPC). AUSÊNCIA DE PLANILHA, MEMÓRIA DE CÁLCULO OU INDICAÇÃO CONCRETA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 381/STJ. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI Nº 14.181/2021 (SUPERENDIVIDAMENTO). INCOMPATIBILIDADE COM OS ESTREITOS LIMITES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)III. Razões de decidir
Inexistência de cerceamento de defesa. O magistrado singular fundamentou adequadamente a prescindibilidade de juntada do contrato antecedente, reconhecendo tratar-se de título executivo autônomo, decorrente de novação, conforme reiterada jurisprudência do STJ (“a emissão de cédula de crédito bancário gera novo título, independente dos contratos anteriores”). A reapreciação da necessidade da prova encontra respaldo nos arts. 370 e 371 do CPC.

Ausência de demonstração do excesso de execução. A embargante não cumpriu o ônus previsto no art. 917, § 3º, do CPC, deixando de apresentar planilha discriminada ou memória de cálculo, limitando-se a alegações genéricas.
Incidência da Súmula 381/STJ, que impede o reconhecimento de abusividade de cláusulas bancárias sem prova concreta.
Lei do Superendividamento. Rito próprio. O pedido de repactuação de dívidas não pode ser deduzido em embargos à execução, que possuem objeto restrito. O procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC exige ação autônoma, convocação de credores, apresentação de plano de pagamento e rito específico.
Manutenção da sentença. Não comprovada abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados e inexistindo vício processual, deve ser mantida a improcedência dos embargos à execução, com majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).
(...)
(N.U 1014056-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Conclui-se, portanto, que o título executivo extrajudicial preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo vício formal ou material capaz de macular a execução.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.
Em consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026